Tribunal: CARF
Processo: 10950.006797/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006797/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MILTON FERNANDES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS QUE NÃO PODERÃO
SER EXCLUÍDAS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, só poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, se devidamente comprovada na exata dicção do
art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 35.106,55, já acrescido de multas de mora e de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, provenientes de ação
judicial trabalhista, no valor de R$ 126.907,29, e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 4.661,56, conforme se depreende da notificação de lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006797/2008-39
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006797/2008-39

constante dos autos, culminando com a apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$
2.085,87 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 15.616,18 (fls. 94/99).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-29.168, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 105/107):
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em virtude de o contribuinte ter deixado
de informar em DIRPF - Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física diferença de rendimentos tributáveis decorrente de reclamatória trabalhista no
valor de R$126.907,29, bem como por ter deduzido indevidamente imposto retido na
fonte no valor de R$4.661,56. O crédito tributário perfaz a quantia de R$ 35.106,55.
Intimado, o notificado apresentou defesa tempestiva, alegando que todo o imposto
relativo ao fato deveria ser de responsabilidade da parte executada, pois ela é a senhora
possuidora das verbas. Conclui que não é justo que parte do imposto não retido pela
parte executada recaia sobre a pessoa do reclamante.
Acrescenta que “abre mão da restituição informada em DIRPF a não concordância em
recolher a diferença de imposto, multa e juros”.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/12/2010 (fls. 110), o contribuinte, em 30/12/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 112/113), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
II.I - PRELIMINAR
Do total recebido através de processo judicial trabalhista contra o HSBC BANK
BRASIL S/A, no valor de R$ 258.159,88, foram desmembrados da seguinte maneira:
R$ 211.380,44 de rendimentos tributáveis (81,88%) e RS 46.779,44 de rendimentos
Isentos e Não Tributáveis (18,12%).
II.2 MÉRITO
Não foram deduzidos dos rendimentos tributáveis os honorários advocatícios
necessários para o recebimento de seus haveres junto ao HSBC BANK BRASIL S/A,
exigidos judicialmente.
O total dispendido com os honorários da advogada Joana Maria Peres Colhado foram no
valor de R$ 34.000,00. O valor proporcional dos honorários advocatícios de 81,88%,
equivale a R$ 27.839,20, que é o valor que requer seja excluída dos rendimentos
tributáveis considerados, ou seja o valor líquido de R$ 183.541,24.
Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 114/136.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006797/2008-39

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada em relação aos rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial – dos honorários advocatícios pagos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos e da compensação indevida do IRRF, apurados
em decorrência do processamento da DAA/2006, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 17.702,05, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento da exclusão das despesas havidas
com honorários advocatícios, relativas à condução da ação judicial necessária ao recebimento
dos rendimentos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia do comprovante do pagamento dos honorários advocatícios à
patrona da causa (fls. 134).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento contidos na decisão
recorrida (fls. 106/107):
A alegação de que a responsabilidade do imposto a ser recolhido é exclusivamente da
fonte pagadora não merece guarida.
A legislação tributária quando impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto,
não modifica o contribuinte da obrigação tributária, que continua sendo a pessoa que
adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis.
Nesse sentido, dispõe textualmente o Código Tributário Nacional, in verbis: (...)
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, por sua vez,
disciplina a matéria:
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda,
sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006797/2008-39

Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar
o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o)
Desse modo, o imposto de renda ainda que não retido integralmente pela fonte
pagadora, não altera a sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário da renda da
obrigação de incluí-lo na declaração de ajuste anual; porquanto, o contribuinte do
imposto de renda é o adquirente dos rendimentos, não a fonte pagadora.
Igualmente, não há como acolher o pedido do contribuinte de abrir mão de sua
restituição em troca do não pagamento do imposto, juros e multa.
Consoante se observa do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, o
contribuinte não tem qualquer valor a restituir. Ao revés, consta do citado demonstrativo
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 17.702,05. Destarte, não há falar em direito à
compensação de valores a restituir com o crédito tributário.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Em relação à omissão de rendimentos apurada, os documentos carreados aos
autos registram o recebimento, por parte do Recorrente, de rendimentos no total de R$
258.159,88, provenientes de processo judicial trabalhista no 266/99, movida contra o HSBC
Bank Brasil S/A, que tramitou na 4o Vara do Trabalho de Maringá/PR, sendo que a parte sujeita
à tributação, correspondente a 81,88% dos rendimentos recebidos, perfez o valor de R$
211.380,44 (fls. 14/16).
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, norma aplicável aos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005 e objeto do presente lançamento, as
despesas com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. Portanto, restando
comprovado que o pagamento de R$ 34.000,00 representou a verba honorária paga pelos
serviços advocatícios prestados (fls. 134), deve tal valor ser excluído da conta para incidência
tributária, no percentual correspondente aos rendimentos sujeitos à tributação (81,88%),
totalizando de R$ 27.839,20.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para excluir os honorários advocatícios apurados sobre os rendimentos
tributáveis, no valor de R$ 27.839,20, da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário
de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no sentido de
excluir os honorários advocatícios apurados sobre os rendimentos tributáveis, no valor de R$
27.839,20, da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006,
posição esta que, na espécie, denotaria no provimento integral do recurso interposto.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006797/2008-39

Entendeu o Relator restar comprovado que o pagamento de R$ 34.000,00
representou a verba honorária paga pelos serviços advocatícios prestados (fls. 134), e que deve
tal valor então deveria ser excluído da conta para incidência tributária, no percentual
correspondente aos rendimentos sujeitos à tributação (81,88%), totalizando de R$ 27.839,20.
Realmente bem ressaltou o i. Relator que, “por força do art. 12 da Lei no
7.713/88, norma aplicável aos rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005 e objeto do
presente lançamento, as despesas com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos
recebidos”. Mas o fato é que, no entendimento deste Redator, nem o recibo citado acima pelo
Relator (e-fls. 134), nem qualquer outro documento apresentado nos autos ora cotejados,
comprova de forma efetiva o pagamento de tais honorários pelo interessado.
Inegável que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem se
beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado, apresentar as
devidas comprovações, o que não se efetivou na espécie.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital